Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011656-56.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE(S): ALEX MARQUES FERNANDES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX MARQUES FERNANDES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código 188664), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não tem qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente “tem residência fixa no distrito da culpa, é pessoa do bem, trabalhadora e que zela pelo bem estar da sua família”; 4) “a Cadeia Pública de Alta Floresta conta com 13 (treze) casos confirmados de COVID-19”, a justificar a soltura ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ou substituída a prisão preventiva por “medidas cautelares diversas da prisão” (ID 44672992), com documentos (ID 44672993/ID 44672998).
Relatos.
Em 28.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] No presente caso se descortina que os indiciados foram encontrados com grande quantidade de drogas, 09 (nove) porções pequenas, 01 (uma) porção média e 01 (uma) porção grande, de substância análoga à maconha, evidenciando o objetivo de traficância dos flagranteados.
Ademais, não há como aquilatar que excessiva quantidade de droga seja para uso pessoal.
Desta forma, é possível perceber a periculosidade social dos autuados e a gravidade concreta dos delitos e nos termos do enunciado n. 25 do TJMT, ante a expressiva quantidade de drogas, o qual é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]
Além disso, denota-se que os autuados ostentam antecedentes criminais pela prática de outros delitos anteriormente, demonstrando a retinência delitiva e a probabilidade de que se colocados em liberdade voltarão a cometer outros delitos.
O risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do TJMT.
Neste diapasão, o autuado Alex Marques Fernandes ostenta em seu rol de antecedentes o IP cód. 105389, e os termos circunstanciados de cód. 66219, 117560 e 105366, todos nesta comarca. [...]
Outrossim, não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos, bem como presente elementos concretos a fundamentar decreto constritivo. [...]
Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE E ALEX MARQUES FERNANDES, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal, com fundamento no art. 312, do CPP. [...]” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br)
Em 19.12.2019, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “não houve qualquer alteração no cenário fático-probatório” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br).
Pois bem.
As matérias relativas à negativa de autoria, pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1018879-94.2019.8.11.0000, pela e. Terceira Câmara Criminal, em 29.1.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - 1. DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu.
2. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (Relator: Des. Gilberto Giraldelli – PJe)
Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratarem de reiteração (TJMT, HC N.U 1019703-53.2019.8.11.0000 - 14.2.2020), sobretudo em regime de plantão judicial.
Quanto à contaminação de detentos da Cadeia Pública de Alta Floresta pelo COVID-19, verifica-se que, dos contaminados, 11 (onze) foram colocados em liberdade e/ou prisão domiciliar [David Cristian Cordeiro Aragon, Alceu Baia, Ademilson Fagundes, Derli Cardoso, Lucas Lopes Tavares, Francisco Borges Vieira, Gentil Bueno de Lima, Custódio José Alves, Rogério Paes da Conceição, Francisco Alves de Lima e Severino Rodrigues dos Santos]; 2 (dois) foram a óbito [Antônio Machado e Otávio Lindolfo da Silva]; ao passo que os outros 2 (dois) encontram-se em celas separadas, por não se enquadrarem no grupo de risco [Elton Jhonatan Santos de Oliveira e João Soares Ribeiro], consoante informações prestadas pelo Juízo singular em Pedido de Antecipação de Efeitos Recursais formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando a interdição da unidade prisional (Oficio no 142/2020-GAB/5aVara/AF, datado de 30.5.2020 - PEtCrim N.U 10115-75.2020.8.11.0000).
Outrossim, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde e da Direção Cadeia Pública de Alta Floresta, “há na unidade prisional atendimento por enfermeiro e de médico diariamente”; “todos os presos que apresentaram sintomas e os que já estão confirmados estão em isolamento em cela própria, e os presos novos serão colocados em ‘quarentena’”, em local especifico destinado para esse fim”; “está sendo implantada uma enfermaria com 03 (três) leitos na própria unidade prisional, para que os detentos obtenham o tratamento adequado sem necessidade de condução até os hospitais da cidade” (Oficio no 142/2020-GAB/5aVara/AF, Oficio no 256/2020/SMS-GS/2020 e anexos 22, 24, 25, 26 e 27 da PEtCrim N.U 10115-75.2020.8.11.0000).
Não bastasse, o paciente tem 34 (trinta e quatro) anos de idade (ID 44672999) e a impetração não está instruída com qualquer documento que demonstre que ele pertence ao grupo de risco da contaminação pelo COVID-19.
Anote-se que Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, cabe ao juiz analisar cada caso concreto (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
Assim sendo, afigura-se impertinente o deferimento de liberdade e/ou prisão domiciliar, ao menos monocraticamente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus ao i. Des. Gilberto Giraldelli, por prevenção, em razão de sido o relator do HC no 1018879-94.2019.8.11.0000 e abra-se VISTA à i. PGJ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista